Tribunal: STF
Processo: ARE 1584274
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTOS DE RETIRADA DE RECURSO DO AMBIENTE VIRTUAL DE JULGAMENTO E DE SUSTENTAÇÃO ORAL: RESOLUÇÕES NS. 642/2019 E 669/2020 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E LEI N. 11.365/2022. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE PREJUÍZO À REQUERENTE. REQUERIMENTOS INDEFERIDOS.

Relatório

1. Em 10.2.2026, o recurso extraordinário com agravo interposto por Porto Seguro Telecomunicações Ltda. não foi conhecido, em decisão com esta ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA NACIONAL – CONDECINE. SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO” (fl. 1, doc. 456). 

Contra essa decisão Porto Seguro Telecomunicações Ltda. interpôs o presente agravo regimental  (doc. 460).

2. Em 18.3.2026, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 27.3.2026.

Em 23.3.2026, pela Petição/STF n. 36.853/2026, Porto Seguro Telecomunicações Ltda. manifesta “sua oposição à realização do julgamento virtual do presente Agravo Interno e pugn[a] para que o recurso seja incluído em sessão presencial e/ou telepresencial (por videoconferência), requerendo, dessa forma, sua retirada da pauta agendada para início em 27/03/2026 e término no dia 08/04/2026, em razão do seu interesse no acompanhamento da sessão e para fins de realização de sustentação oral“ (fl. 1, doc. 460).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste à requerente.

4. No art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, incluído pela Resolução n. 669/2020, dispõe-se:
“Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.

Buscou-se com essa norma a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.

5. As alterações promovidas pela Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal na Resolução n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com essa previsão legal.

Com a Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou-se o art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), para incluir-se o § 2º-B:
“Art. 7º (…)
§ 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 
I – recurso de apelação; 
II – recurso ordinário;
III – recurso especial;
IV – recurso extraordinário;
V – embargos de divergência;
VI – ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.

Com a alteração legislativa, assegura-se sustentação oral em recurso extraordinário, o que não é o caso dos autos.

6. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de (...) destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.

Esse dispositivo legal submete o deferimento ou o indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o pleito. Assim, por exemplo:
“Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
 Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 

7. A requerente não demonstrou prejuízo ou mais eficiência a ser obtida em julgamento presencial.

O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.

No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.

Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, nem  limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 

Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste recurso, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. 

8. Pelo exposto, indefiro os requerimentos formulados pela parte.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora